Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736011-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE SOARES BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ENILDA FRANCA REZENDE SOARES BARBOSA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO T DA QUADRA INTERNA 05 GUARA I D E S P A C H O O espólio de José Soares Barbosa interpôs apelação da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (ID 22895517, Pág. 1) O apelante afirma que a gratuidade de justiça fora deferida na decisão que recebeu a emenda à inicial, reproduzida ao ID 22895492. Assevera, por essa razão, que a r. sentença (ID 22895517) padeceria de vício, pois silente em relação à suspensão dos ônus de sucumbência. Em seu recurso, o recorrente pleiteia a concessão do benefício da gratuidade. (ID 22895520, Pág. 2) Em contrarrazões, o apelado impugna o pedido, aduzindo que o espólio revela ser constituído por pelo menos um imóvel de valor elevado. (ID 22895525, Pág. 2) Compulsando os autos originários, verifico que o Juízo Singular não se pronunciou expressamente a respeito do benefício da gratuidade, confira-se o teor da decisão reproduzida ao ID 22895492: “Acolho a emenda. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Esclareça-se, porquanto pertinente, que, nos termos do art. 1.797, inciso I, do Código Civi, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao cônjuge, de modo que apenas a Sra. ENILDA FRANÇA REZENDE SOARES BARBOSA representa o espólio, ativa e passivamente. Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, só é viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do novo Código de Processo Civil. 2. O fato do débito exeqüendo estar garantido pela própria cédula executada não afasta o requisito de garantir o juízo na forma exigida pelo art. 919,§ 1o, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118504, 07072461020188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante prestá-la. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int.” (grifos acrescidos) Pontue-se o percuciente esclarecimento efetuado pelo Juízo de origem no sentido de clarificar a administração da herança a cargo da cônjuge ENILDA FRANÇA REZENDE SOARES BARBOSA, responsável pela representação do espólio em Juízo até o eventual compromisso de inventariante. Ainda, denota-se não haver nos autos registro de abertura de inventário ou compromisso de inventariante. Resta inconteste entre as partes, ademais, que, de fato, não houve abertura de inventário. Nesse passo, a despeito das declarações de hipossuficiência e do extrato bancário colacionado no ID 22895479, emitido em 18.03.2020, estes são os únicos documentos apresentados para aferição do benefício. Com efeito, para fins da mencionada aferição, o apelante (espólio de José Soares Barbosa), como dito, representado por ENILDA FRANÇA REZENDE SOARES BARBOSA, deverá comprovar, de forma documentada, que o espólio não possui condições de arcar com as custas processuais. Determino, portanto, a intimação do apelante, na pessoa de sua representante ENILDA FRANÇA REZENDE SOARES BARBOSA, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator